Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743628-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE BESERRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: LARISSA TIBERIO DOS SANTOS, LIGIA ROSANA TIBERIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNADETE BESERRA DE ARAUJO SOUSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0748598-03.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LARISSA TIBERIO DOS SANTOS e LIGIA ROSANA TIBERIO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174415069, integrada pela decisão de ID 174511110), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização do valor exequendo, ao argumento de que o órgão atua como auxiliar do Juízo e não das partes. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta ser beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que lhe seria reconhecido, pela jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito de ter seus cálculos elaborados pela contadoria judicial. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o envio dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 146929023 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se é cabível o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, para atualização do valor exequendo, em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A par de dar efetividade ao mandamento constitucional, a assistência jurídica gratuita não pode se limitar àquela prestada pela Defensoria Pública, devendo ser estendida a outros meios, tais como o acesso à contadoria judicial. O STJ já decidiu que o beneficiário da gratuidade de justiça pode se utilizar dos serviços da contadoria judicial, independentemente de ser representado pela Defensoria Pública. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014 RSTJ vol. 243 p. 326) - grifo nosso. No julgamento do Tema Repetitivo 672 fora firmada a seguinte tese: (S)e o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. Seguindo esta mesma linha, pelo cabimento do envio dos cálculos à contadoria judicial, se referentes a beneficiário de gratuidade de justiça, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 98, § 1°, inciso VII, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. Dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF/88 que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recurso. Assim, é factível o pedido das recorrentes quanto à elaboração dos cálculos do débito exequendo, com a consequente remessa dos autos à Contadoria Judicial, quando a parte estiver litigando sob o pálio da justiça gratuita. Ademais, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os beneficiários da justiça gratuita têm direito à elaboração de cálculos pela contadoria judicial independentemente da complexidade dos cálculos. (Acórdão 1678413, 07390842920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REALIZAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA ESPECIALIZADA DE OFÍCIO. CUSTEIO DAS DESPESAS DA PROVA PERICIAL. REPARTIÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES (ART. 95 do NCPC/2015). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de contradições não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. 2. As questões apontadas nos embargos foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do texto combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Não ocorreu nenhuma omissão ou contradição, mas convencimento real quanto à repartição igualitária do custeio da prova pericial a ser realizada, conforme determinação do art. 95 do NCPC/2015. 3. A distribuição do ônus com a produção de prova pericial na fase de conhecimento do processo judicial ou na fase de cumprimento de sentença deve observar, de forma estrita, o disposto no artigo 95 do NCPC/2015. De acordo com a literalidade do referido dispositivo legal, as partes devem ratear as despesas da prova pericial postulada por ambas ou determinada de ofício pelo Juízo. 4. O fato de uma das partes ser beneficiária da gratuidade judiciária não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à parte adversa. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça -STJ, na liquidação de sentença, não é aceitável transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Precedentes do STJ: (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 5. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza erro, omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 7. Embargos Conhecidos e Improvidos.(Acórdão 1101705, 07077496520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Observado, portanto, que a tese recursal defendida pela agravante, em relação à possibilidade utilização da contadoria judicial por beneficiário da gratuidade de justiça, se mostra em compasso com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 672, tem-se por impositivo o deferimento da tutela recursal vindicada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor exequendo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 10:23:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora